Tribunal: TJPA
Processo: 0804176-17.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0804176-17.2026.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

INTERESSADO: CAMILA COLARES DE JESUS NILANDER

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO (ART. 21, LCP) E INJÚRIA QUALIFICADA (ART. 140, § 3º, CP). AGRESSÃO DE NETA CONTRA AVÓ IDOSA (93 ANOS). CONTEXTO DOMÉSTICO E HIPERVULNERABILIDADE DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/2006. IRRELEVÂNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO (LEI Nº 14.550/2023). SOMATÓRIO DAS PENAS QUE SUPERA O PATAMAR DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (VARA ESPECIALIZADA). CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA
, em face do
Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da mesma Comarca
, nos autos da ação penal originária nº
0826541-94.2024.8.14.0401
, instaurada para apurar a suposta prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP) e do crime de injúria (art.140, CP), por
Camila Colares de Jesus Nilander
,
contra sua avó paterna a vítima
R. P. N
.
, idosa de 93 anos, os delitos teriam ocorrido em contexto doméstico e familiar, cingindo-se a divergência à definição do

juízo competente para o processamento e julgamento do feito.

II.

Questões em discussão

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar e julgar a ação penal, devendo-se aferir se a hipótese atrai:

(i)

a competência do Juizado Especial Criminal, sob p argumento de se tratar de infrações de menor potencial ofensivo; ou

(ii)

a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, em razão da natureza da violência e da condição da vítima, com a consequente incidência da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), especialmente após a introdução do art. 40-A —, considerando-se, ainda, a hipervulnerabilidade da vítima idosa e o somatório das penas, que afasta o rito da Lei nº 9.099/95.

III.

Razões de decidir

1.

O presente conflito de jurisdição deve ser
conhecido
, porquanto presentes os pressupostos de
admissibilidade

2.

No mérito, assiste razão ao
Juízo Suscitante
, devendo ser firmada a competência da
Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da Comarca de Belém/PA
.

3.

A controvérsia reside na aplicabilidade do microssistema protetivo da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) ao caso concreto. Os fatos — agressões perpetradas por neta contra avó em ambiente doméstico — subsumem-se à hipótese prevista no art. 5º, inciso II, do referido diploma.

4.

É imperativo destacar que a discussão acerca da necessidade de motivação de gênero foi superada pelo advento da Lei nº 14.550/2023. Ao introduzir o art. 40-A à Lei Maria da Penha, o legislador estabeleceu que a proteção legal independe da causa ou motivação da violência, bastando que esta ocorra em ambiente doméstico, familiar ou em relação íntima de afeto. Assim, torna-se despicienda a análise sobre o animus do agente.

5.

Ademais, a condição da vítima — mulher idosa de 93 anos — atrai a incidência do princípio da proteção integral (Estatuto do idoso), o que, somado ao contexto de gênero, evidencia sua hipervulnerabilidade, justificando o amparo pela vara especializada.

6.

Por fim, sob o aspecto puramente objetivo, a competência do Juizado Especial Criminal (JECRIM) resta afastada. Embora a
denúncia mencione a contravenção de vias de fato, a narrativa fática amolda-se, em tese, ao crime de injúria
qualificada (140, § 3º, do Código Penal)
.
Cuja pena máxima de 3 (três) anos de reclusão, ultrapassa o limite de 2 (dois) anos estabelecido pelo art. 61 da Lei nº 9.099/95. Tal somatório, por si só, exclui o rito sumaríssimo e firma a competência da Justiça Comum Espacial.

IV – Dispositivos e tese

CONHEÇO do conflito negativo de competência para, no mérito,
julgá-lo procedente
, para declarar a competência do
Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (Suscitado)
para o processamento e julgamento do feito.

7.

Tese de julgamento:
A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é atraída pela prática de violência em âmbito doméstico, familiar ou de relação intima de afeto contra a mulher, sendo irrelevante a motivação de gênero, nos termos do
art. 40-A da Lei nº 11.340/2006 (incluído pela Lei nº 14.550/2023).

8.

Dispositivos relevantes:

Constituição Federal: art. 5º, LIII; Código de Processo Penal: arts. 113 a 115; art. 383; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha): arts. 5º, 7º e 40-A; Lei nº 9.099/1995: arts. 60 e 61; Código Penal: art. 140, §3º.

9.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 2093541/PR, Rel.Min. SEXTA TURMA, DJe 15/08/2024; TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08115424420258140000, Seção de Direito Penal, Julgado em 19/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
do conflito negativo de competência

e, no mérito,
JULGÁ-LO PROCEDENTE
, para declarar a competência do
Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (Suscitado)
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em
Sessão Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada no período compreendido entre os dias ___ e ___ do mês de __________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ____________________________________.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO Nº 0804176-17.2026.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº 0826541-94.2024.8.14.0401

SUSCITANTE:
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA

SUSCITADO:
Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR:
Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém (
Suscitante
)
em face do
Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma Comarca (Suscitado)
, nos autos da Ação Penal nº
0826541-94.2024.8.14.0401
.

Segundo a exordial acusatória, Camila Colares de Jesus Nilander teria praticado a contravenção penal de vias de fato e o crime de injúria contra sua avó paterna, R. P. N., idosa de 93 anos, em contexto de convivência doméstica e familiar.

Inicialmente distribuído ao Juízo Suscitado, este declinou da competência por entender ausente a motivação de gênero na conduta (ID 142166665).

Por sua vez, o Juízo Suscitante, em consonância com o parecer ministerial, suscitou o presente conflito. Sustenta, em síntese, a incidência do microssistema da Lei Maria da Penha (especialmente após a Lei nº 14.550/2023) e o afastamento da competência dos Juizados Especiais em razão do somatório das penas em abstrato (ID 167756602).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do conflito e, no mérito, pela declaração de competência do Juízo Suscitado (Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher) no (ID 34436296).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente Conflito Negativo de Competência, por estarem preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, nos termos do art. 115, II, do Código de Processo Penal.

O cerne da controvérsia reside na definição do juízo competente para processar e julgar a ação penal instaurada em razão de fatos ocorridos no âmbito doméstico e familiar, envolvendo mulher, pessoa idosa, em condição de hipervulnerabilidade.

O art. 5º da Lei nº 11.340/2006 delimita o escopo de incidência do microssistema protetivo:

Art. 5º
Para os efeitos desta Lei,
configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe
cause morte,
lesão
,
sofrimento físico
,
sexual ou psicológico
e
dano moral
ou
patrimonial
:

I -
No âmbito da unidade doméstica
(...);

II -
No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa
; (...).
(Grifei)

A tese de que a incidência da referida lei dependeria de uma motivação específica de gênero foi definitivamente superada pelo advento da Lei nº 14.550/2023, que introduziu o art. 40-A à Lei Maria da Penha:

Art. 40-A
.
Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
(Incluído pela Lei nº 14.550, de 2023).
(Grifei)

Tal inovação legislativa positivou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que reafirma a presunção de vulnerabilidade da mulher nas relações domésticas:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO PRATICADO POR IRMÃO CONTRA IRMÃ. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO.
INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006.
(...)
a orientação mais condizente com o espírito protetivo da Lei n. 11.340/2006
, que
restou evidenciada pela inovação
legislativa
promovida pela Lei n. 14.550/2023 e abraçada pelos precedentes mais recentes desta Corte, é no sentido de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas, em todas as relações previstas no seu art. 5º (no âmbito das relações domésticas, familiares ou íntimas de afeto).

(STJ - AgRg no REsp: 2093541 PR 2023/0306318-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024).
(Grifei)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça sedimentou sua jurisprudência:

(...)
A Lei nº 11.340/2006 incide sobre ações ou omissões praticadas no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto, conforme o art. 5º. A introdução do art. 40-A pela Lei nº 14.550/2023
reforçou que,
configurada qualquer das hipóteses do mencionado artigo, a motivação ou condição das partes é irrelevante.

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08115424420258140000 29521304, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 19/08/2025, Seção de Direito Penal).

(Grifei)

Ademais, sob o prisma do critério objetivo de competência, observa-se que a exordial descreve conduta que se amolda, em tese, ao crime de injúria qualificada (art. 140, § 3º, do CP). Considerando que a pena máxima cominada a este delito supera o patamar de 2 (dois) anos,
resta afastada, de plano, a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto, em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores e desta Corte, bem como com o parecer da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do presente Conflito Negativo de Competência e, no mérito,
JULGO-O PROCEDENTE
, para declarar a competência do
Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/
PA (Suscitado
) para processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/05/2026